Tribunal: STF
Processo: HC 87296
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO
   DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
   EDITO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À CORTE
   IMPETRADA. NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT.
Se as questões trazidas a
   este Supremo Tribunal Federal não foram submetidas à apreciação
   da autoridade coatora, não é de se conhecer da ação de habeas
   corpus, sob pena de indevida supressão de instância.
Habeas
   corpus não conhecido.